Tribunal: STF
Processo: ARE 1526717
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO. LEI N. 7.490/2022 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. PROGRAMA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE PELE - SOL AMIGO DA INFÂNCIA. ATIVIDADE EXTRACURRICULAR OBRIGATÓRIA. ENSINO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL I NA REDE PÚBLICA E PRIVADA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal nº 7.490/2022 do Município do Rio de Janeiro, de iniciativa de parlamentar municipal, a qual criou o Programa de Prevenção ao Câncer de Pele - Sol Amigo da Infância, como atividade extracurricular obrigatória no ensino de educação infantil e fundamental I na rede de ensino municipal e particular, dentre outras providências. Afronta aos arts. 7º; 112, §1º, II, ‘d’; e 145, III e VI, ‘a’, todos da CERJ, eis que inequívoca a ingerência indevida do Poder Legislativo Municipal na Administração local, com a quebra dos princípios da harmonia e independência dos poderes, em vulneração ao artigo 7º da mesma Carta Estadual, ao impor a referida Lei que a execução e despesas relativas à capacitação de profissionais para educar as crianças à exposição solar de maneira correta, à estabelecer meios de prevenção da doença junto às escolas e aos pais, e à promoção da participação da população em ações sociais destinadas à orientação da prática à exposição solar, incumbem às Secretarias Municipais de Educação e Saúde, bem como ao impor a realização de organização de palestras ao corpo docente da rede de ensino pública e particular, a serem ministradas por entidades representativas da classe médica de dermatologia, resultando em aumento de despesas, com inegáveis reflexos em suas possibilidades orçamentárias e de pessoal, a consubstanciar, assim, vício de inconstitucionalidade formal e insanável. Acrescente-se, ainda, ser a lei em comento também materialmente inconstitucional, por ferir o art. 22, XXIV, da Constituição Federal (competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional), e os arts. 74, IX e 317 da CERJ, ao impor que sejam ministradas aulas sobre a prática de exposição solar na infância e adolescência e de Prevenção ao Câncer de Pele, como atividade obrigatória nos estabelecimentos da rede de ensino municipal e particular de educação infantil e fundamental I e, com isso, legislando sobre educação, não apenas no que tange aos aspectos locais, mas de modo a inserir conteúdo programático em currículo escolar, sem qualquer critério técnico, pedagógico ou didático, por mais que seja benéfica sua intenção. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste E. Órgão Especial. Ação Direta de Inconstitucionalidade acolhida para declarar a inconstitucionalidade da Lei municipal nº 7.490/2022 do Município do Rio de Janeiro, com efeitos ex tunc. Votos vencidos” (e-doc. 3).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. A agravante alega, nas razões do recurso extraordinário, ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XV do art. 24 e incs. I e II do art. 30, al. e do inc. II do § 1º do art. 61 e inc. VI do art. 84 da Constituição da República.



    Argumenta que “a Lei é expressa em estabelecer um programa como atividade extracurricular. Pelo mero significado da palavra, já é possível perceber que não se trata de atividade curricular, a ser inserida na grade horária comum e obrigatória dos estudantes. 36. Em segundo lugar, ainda que se entendesse que se trata de criação de conteúdo curricular, é certo que a competência da União é para estabelecer a base curricular, isto é, o conteúdo mínimo que os Municípios devem oferecer no ensino fundamental. Essa base mínima não impede que os Municípios, atentos às suas peculiaridades, estabeleçam outros conteúdos, úteis e necessários aos seus estudantes” (fl. 16, e-doc. 5).



    Defende que “a Lei impugnada tem seu fundamento, em verdade, na proteção à criança e ao adolescente, sobre a qual não se tem dúvida da competência municipal” (fl. 16, e-doc. 5).



    Sustenta que “a interpretação atual, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, é de que este dispositivo (art. 24) deve ser interpretado sistematicamente, em conjunto com o art. 30, I e II, da mesma Carta, de modo que, pelo menos em alguns dos incisos ali mencionados, será possível a atuação complementar dos Municípios. Especificamente quanto à proteção de crianças e adolescentes, o STF tem decisões reconhecendo a competência municipal” (fl. 17, e-doc. 5).



    Afirma, “quanto à proteção de crianças e adolescentes, [que] o STF tem decisões reconhecendo a competência municipal. Destaque-se, em especial, a decisão proferida no RE 1184957, seja por se tratar de Lei deste mesmo Município (e na qual o STF reformou decisão de procedência proferida pelo mesmo órgão de origem - Órgão Especial do TJRJ)” (fl. 17, e-doc. 5).



    Pede “a Câmara Municipal do Rio de Janeiro se digne esse Egrégio Supremo Tribunal Federal a conhecer do presente recurso e, dando-lhe provimento, reformar o acórdão recorrido, por lesão aos arts. 24, XIV; 30, I e II; 61 § 1º, II, ‘e’; 2º; e 84, VI, da Constituição Federal, julgando improcedente a ação direta estadual” (fl. 23, e-doc. 5).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido na origem pelo fundamento de que o acórdão está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “a justificar a declaração de inconstitucionalidade material por ferir o art. 22, XXIV, da Constituição Federal (competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional)” (e-doc. 8).



    Interposto agravo, pede que ”seja o presente agravo provido, para que seu recurso extraordinário seja conhecido e julgado no seu mérito, sendo afinal também provido, para a reforma do acórdão recorrido, julgando-se improcedente a ação direta de origem e declarando a constitucionalidade da Lei Municipal 7.490/2022” (e-doc. 9).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste à agravante.



    8. Na Lei municipal n. 7.490/2022 impugnada na representação de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro se dispõe:



    “Art. 1º Fica criado o Programa Prevenção ao Câncer de Pele - Sol Amigo da Infância como atividade extracurricular obrigatória no ensino de educação infantil e fundamental I na rede de ensino municipal e particular na Cidade do Rio de Janeiro. 



    Art. 2º O programa criado no art. 1º consiste na organização de palestras ao corpo docente da rede de ensino pública e particular para orientação da prática de exposição solar na infância e adolescência. 



    Art. 3º As palestras deverão ser ministradas por entidades representativas da classe médica de dermatologia, oficialmente reconhecidas pela Associação Médica Brasileira e profissionais da área, devidamente registrados no Conselho Regional de Medicina como especialistas. 



    Art. 4º Esta Lei tem por finalidade: 



    I - combater a incidência do câncer de pele na vida adulta; 



    II - capacitar profissionais da área da educação para educar as crianças à exposição solar de maneira correta; 



    III - estabelecer um vínculo entre a escola e os pais na prevenção da doença; e 



    IV - promover a participação da população em ações sociais destinadas à orientação da prática à exposição solar.



    Art. 5º As Secretarias Municipais de Educação e Saúde serão responsáveis pela supervisão e coordenação do programa. 



    Parágrafo único. As secretarias poderão firmar convênios com as entidades de classe médica representativa da área da dermatologia, registradas oficialmente na Associação Médica Brasileira (AMB), para a concretização do referido programa. 



    Art. 6º A aplicação desta Lei deverá ser implementada completamente no ano letivo subsequente à sua regulamentação. 



    Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação”.



    9. Ao julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade da referida lei municipal, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro fundamentou o acórdão nestes termos:



    “(...) consoante o disposto no artigo 112, §1º, II, ‘d’ c/c o art. 145, VI, ‘a’, da CERJ, compete ao Chefe do Executivo dispor sobre a organização e funcionamento da administração pública municipal, cujas normas foram violadas pela Lei ora impugnada, eis que inequívoca a ingerência indevida do Poder Legislativo Municipal na Administração local, com a quebra dos princípios da harmonia e independência dos poderes, em vulneração ao artigo 7º da mesma Carta Estadual, ao impor a referida Lei que a execução e despesas relativas à capacitação de profissionais para educar as crianças à exposição solar de maneira correta, à estabelecer meios de prevenção da doença junto às escolas e aos pais, e à promoção da participação da população em ações sociais destinadas à orientação da prática à exposição solar, incumbem às Secretarias Municipais de Educação e Saúde, bem como ao impor a realização de organização de palestras ao corpo docente da rede de ensino pública e particular, a serem ministradas por entidades representativas da classe médica de dermatologia, resultando em aumento de despesas, com inegáveis reflexos em suas possibilidades orçamentárias e de pessoal, a consubstanciar, assim, vício de inconstitucionalidade formal e insanável. 



    No mesmo sentido, a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 878.911, submetido ao regime de repercussão geral (Tese nº 917), aplicável na hipótese, a contrario sensu: ‘não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, ’a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal)’ e os arestos deste Órgão Especial abaixo ementados: (...). 



    Não há como negar, portanto, ter havido invasão da esfera de atribuição de outro Poder, a consubstanciar vício de iniciativa que contamina a lei impugnada por inteiro, uma vez que o Poder Legislativo não tinha poderes para dispor sobre a organização e funcionamento da administração municipal, ainda mais com inegável aumento de despesas, de modo a caracterizar vício de inconstitucional formal, por vulneração aos arts. 7º; 112, §1º, II, ‘d’; e 145, III e VI, ‘a’, todos da CERJ. 



    De seu turno, igualmente não se pode olvidar ser de competência privativa da União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (artigo 22, XXIV, da CRFB e 74, IX e 317 da CERJ), cabendo ao ente municipal apenas legislar sobre assuntos de interesse local, bem como suplementar a legislação federal e a estadual, no que couber (artigo 358, I e II da CERJ), conforme se vê dos dispositivos abaixo transcritos: (...). 



    Constata-se, portanto, ser a lei em comento também materialmente inconstitucional, por ferir o art. 22, XXIV, da Constituição Federal (competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional), e os arts. 74, IX e 317 da CERJ, ao impor que sejam ministradas aulas sobre a prática de exposição solar na infância e adolescência e de Prevenção ao Câncer de Pele, como atividade obrigatória nos estabelecimentos da rede de ensino municipal e particular de educação infantil e fundamental I e, com isso, legislando sobre educação, não apenas no que tange aos aspectos locais, mas de modo a inserir conteúdo programático em currículo escolar, sem qualquer critério técnico, pedagógico ou didático, por mais que seja benéfica sua intenção. (...)



    Dessa forma, há flagrante vício formal de iniciativa e material, no que tange à Lei Municipal nº 7.490/2022, por vulnerar os artigos 7º; 112, §1º, II, ‘d’; e 145, III e VI, ‘a’, 74, IX e 317 todos da CERJ, e o art. 22, XXIV, da CRFB, cuja inconstitucionalidade é de ser reconhecida, com efeitos ex tunc” (e-doc. 3).



     



    10. Diferente do que alegado pela agravante, o presente recurso não se assemelha ao decidido no Recurso Extraordinário n. 1.184.957, Relator o Ministro Edson Fachin em que analisada a constitucionalidade da Lei municipal n. 5.697/2014, que dispunha “sobre a divulgação de fotos e/ou informações de crianças e de adolescentes desaparecidos em telões ou placar eletrônico em estádios de futebol no Município do Rio de Janeiro”. Naquela ocasião, este Supremo Tribunal assentou tratar-se de lei na qual veiculada matéria sobre proteção à infância e à juventude.



    Na espécie, trata-se de lei de iniciativa parlamentar que, além de atribuir às Secretarias Municipais de Educação e Saúde a responsabilidade pela supervisão e coordenação do programa, cuida de conteúdo a ser ministrado na rede de ensino público e privada do Município.



    11. Nos arts. 21 a 24 da Constituição da República, tem-se o sistema de repartição de competências legislativas e administrativas dos entes federados. Quanto ao tema em análise, estabelece o inc. XXIV do art. 22 da Constituição da República:



    “Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: (...).



    XXIV diretrizes e bases da educação nacional;”.



    Pelo inc. IX do art. 24 da Constituição se conferiu à União a competência para estabelecer normas gerais sobre educação e ensino, reservando-se aos Estados e ao Distrito Federal a competência suplementar, consistente no “poder de formular normas que desdobrem o conteúdo de princípios ou normas gerais ou que supram a ausência ou omissão destas” (JOSÉ AFONSO DA SILVA, Curso de Direito Constitucional Positivo. 30ª ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 481), e, aos Municípios, a possibilidade de suplementar a legislação federal e a estadual, no que couber, e em conformidade com seu interesse local. Colhem-se dessas normas:



    “Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: (...).



    IX educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação; (...)



    § 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.



    § 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.



    § 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.



    § 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.



    Art. 30. Compete aos Municípios: (...).



    II suplementar a legislação federal e estadual no que couber”.



    Ao discorrer sobre a competência privativa da União, Raul Machado Horta assevera:



    “(…) a competência legislativa incorpora os preceitos declaratórios e autorizativos da competência geral na legislação federal, através da lei e da norma jurídica, sob o comando privativo da União Federal, por intermédio dos órgãos de manifestação da vontade legislativa. Daí a correspondência entre as atribuições de competência geral e as da competência de legislação, sem a qual a competência geral permaneceria um corpo inerme, sem ação e sem vontade. A correspondência entre as duas competências às vezes se exterioriza na coincidência vocabular das expressões, como se dá na repetição de atribuições (…), com idênticas palavras ou com expressões equivalentes, e quando a correspondência não se exteriorizar de forma ostensiva irá ela alojar-se no inciso mais genérico da competência legislativa federal, abrigando-se no amplo conteúdo do direito material e do direito processual (art. 22, I), que poderá absorver na legislação codificada ou não codificada as atribuições da Federação, situadas na competência geral do Estado soberano. (…) [E continua] desfazendo a rigidez inerente à competência privativa, a Constituição [da República] prevê no parágrafo único do art. 22, após a enumeração das matérias incluídas na privatividade legislativa da Federação, que lei complementar poderá autorizar os Estados a legislarem sobre questões específicas relacionadas na competência privativa. Essa forma de delegação legislativa da União aos Estados, no nível dos ordenamentos constitutivos da República Federal, exige lei complementar, portanto, a aprovação da maioria absoluta das duas Casas do Congresso Nacional (art. 69), e não se reveste de generalidade, requerendo, ao contrário, a particularização de questões específicas, subtraídas ao elenco das matérias incluídas na privatividade legislativa da União” (HORTA, Raul Machado. Direito constitucional. 3. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2002. p. 351-353).



    12. A competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional há de ser exercida no sentido de definir as normas gerais de educação e ensino. Nesse sentido, por exemplo, ensina José Afonso da Silva:



    “(...) a Constituição foi, às vezes redundante. Por exemplo, no art. 22, XXIV, dá como privativo da União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, enquanto no art. 24, IX, c/c o § 1º, declara caber-lhe legislar sobre normas gerais de educação. Não há nisso incoerência, como pode parecer. Legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional e legislar sobre normas gerais de educação somam, no fundo, a mesma coisa. A tradição arrastou os educadores da Constituinte a manter a regra que vem de 1946, que dava competência à União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional; mas também não poderiam deixar de incluir na competência concorrente legislar sobre educação, situação em que a União só tem poderes para fixar normas gerais” (Comentário Contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 280).



    13. A Lei n. 9.394/1996 definiu as diretrizes e bases da educação nacional, tendo-se, em seu art. 2º, que a educação é “dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, [e] tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.



    Cabe à União a elaboração do Plano Nacional de Educação em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios (inc. I do art. 9º da Lei n. 9.394/1996), instituindo-se o Conselho Nacional de Educação com funções normativas e de supervisão (§ 1º do art. 9º).



    Aos Municípios cumpre ”organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados e baixar normas complementares para o seu sistema de ensino”.



    Quanto ao programa de ensino, na Lei n. 9.394/1996 se impõe que os currículos da educação infantil e dos ensinos fundamental e médio “devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos” (caput do art. 26).



    A legislação estabelece que a inclusão de novos componentes curriculares, de caráter obrigatório na Base Nacional Comum Curricular, depende de aprovação do Conselho Nacional de Educação e de homologação pelo Ministro da Educação (§ 10 do art. 26). 



    Pelo disposto no art. 26 da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), os componentes e as habilidades da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio terão base nacional comum, dependente de aprovação do Conselho Nacional de Educação e de homologação pelo Ministro da Educação.



     Os Municípios, assim, não dispõem de competência legislativa para a edição de normas que tratem de currículos, conteúdos programáticos, metodologias de ensino ou modos de exercício da atividade docente.



    14. Em situações análogas ao presente caso, este Supremo Tribunal vem adotando o entendimento de que usurpa a competência da União para edição de normas e diretrizes da educação nacional, a edição de lei municipal que tratem de currículos, conteúdos programáticos, metodologias de ensino ou modos de exercício da atividade docente. Confiram-se os julgados a seguir:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito administrativo e outras matérias de direito público. Proibição do uso de linguagem neutra em instituições de ensino localizadas no Município de Votorantim/SP. Inconstitucionalidade formal. Pedido julgado procedente. I. Caso em exame 1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta pela Aliança Nacional LGBTI+ e pela Associação Brasileira De Famílias Homotransafetivas – ABRAFH, em face da Lei 2.972, de 15 de maio de 2023, do Município de Votorantim/SP. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber (i) se cabe ADPF proposta em face lei municipal e (ii) se ato normativo municipal pode vedar o uso de linguagem neutra nas instituições de ensino locais. III. Razões de decidir 3. Preliminar. Cabe arguição de descumprimento de preceito fundamental em face de lei municipal. 4. Preliminar. A petição inicial não se revela inepta, tendo em vista que as alegações e os elementos comprobatórios juntados aos autos permitem a adequada compreensão da questão constitucional que se coloca. 5. Mérito. Compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, conforme estabelecido no art. 22, XXIV, da Constituição Federal, sendo formalmente inconstitucional lei estadual ou municipal que permita ou proíba a utilização de linguagem neutra nos estabelecimentos de ensino. IV. Dispositivo 6. Pedido julgado procedente” (ADPF n. 1.166, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 19.11.2024).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO ESTADO DE RONDÔNIA N. 5.123/2021. PROIBIÇÃO DE LINGUAGEM NEUTRA NAS ESCOLAS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. LEI DE DIRETRIZES E BASES. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Norma estadual que, a pretexto de proteger os estudantes, proíbe modalidade de uso da língua portuguesa viola a competência legislativa da União. 2. Ação direta julgada procedente” (ADI n. 7.019, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 10.4.2023).



    Nesse mesmo sentido, colhe-se ainda da decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 1.317.130, Relator o Ministro Alexandre de Moraes:



    “(...) os Municípios não dispõem de competência legislativa para a edição de normas que tratem de currículos, conteúdos programáticos, metodologias de ensino ou modos de exercício da atividade docente. A eventual necessidade de suplementação da legislação federal, com vistas à regulamentação de interesse local, jamais justificaria a edição de proibição ou implementação à conteúdo pedagógico, não correspondente às diretrizes fixadas na Lei 9.394/1996. A proibição ou implementação de conteúdos na atividade de ensino em estabelecimentos educacionais, nos moldes efetivados pela lei municipal impugnada, implica ingerência explícita do Poder Legislativo municipal no currículo pedagógico ministrado por instituições de ensino vinculadas ao Sistema Nacional de Educação (art. 214, CF, c/c Lei Federal 13.005/2014) e, consequentemente, submetidas à disciplina da Lei Federal 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Reconheço, portanto, a inconstitucionalidade formal da lei impugnada” (DJe 28.4.2021).



    15. Ressalte-se também que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que lei de iniciativa parlamentar, que importe na atribuições de órgãos públicos do Poder Executivo, incorre em inconstitucionalidade formal. Nesse mesmo sentido, tem-se no seguinte julgado:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Competência do relator para negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível. Lei municipal de iniciativa parlamentar. Introdução de matéria no conteúdo programático das escolas das redes municipal e privada de ensino. Criação de atribuição. Professor. Curso de formação. Regime do servidor. Aumento de despesa. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Prerrogativa do chefe do Poder Executivo. Precedentes. 1. É competente o relator (arts. 557, caput, do Código de Processo Civil e 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para negar seguimento ‘ao recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior’. 2. Ofende a Constituição Federal a lei de iniciativa parlamentar que cria atribuições para órgãos públicos e que trata do provimento de cargos e do regime jurídico dos servidores públicos, uma vez que, no caso, cabe ao chefe do Poder Executivo, privativamente, a deflagração do processo legislativo. 3. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de padecer de inconstitucionalidade formal a lei de iniciativa parlamentar que, ao tratar de tema relativo a servidores públicos, acarreta aumento de despesa para o Poder Executivo. 4. Agravo regimental não provido” (RE n. 395.912-AgR, Ministro Dias Toffoli, DJe 20.9.2013).



    Ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos ao presente, por exemplo: ARE n. 1.180.541, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.2.2019; ARE n. 1.460.352, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 8.1.2023; e RE n. 1.233.490, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 19.2019.



    Não obstante a importância e sensibilidade do tema cuidado na legislação questionada, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, nada havendo a prover quanto às alegações da agravante.



    16. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2024.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora